Tribunal: CARF
Processo: 10280.901804/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901804/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram
créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do
STJ no REsp n.o 1.221.170
Dado provimento ao Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral,
Marina Righi Rodrigues Lara, Renata da Silveira Bilhim e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer crédito
adicional de R$ 689.086,39 (seiscentos e oitenta e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e nove
centavos) proporcional às despesas de energia glosadas pela Fiscalização.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901804/2013-13
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

O Acórdão no 102-000.536 (e-fls. 120-126) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO.
Uma despesa é considerada incorrida no momento em que acontece o consumo do bem
ou a utilização do serviço, independentemente de quando se dê o pagamento. Dessa
forma, tendo sido consumida a energia no período de apuração am análise, caberá o
direito ao crédito ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma antecipada.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Somente geram créditos os materiais de embalagem de apresentação, aplicados dentro
do processo produtivo da empresa, caracterizando-se como insumos. Estão fora desse
rol os materiais de utilizados na embalagem de transporte, em fase posterior à produção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa vinculados à
exportação, no valor total de R$ 16.180.758,66, utilizados na compensação de débitos
da empresa.
2. A DRF/Belém efetuou a análise do pleito, reconhecendo parcialmente o direito - no
valor de R$ 15.305.685,81 - utilizados até o limite na homologação de compensações
vinculadas, tendo sido glosados:
a) Os seguintes produtos, por não se caracterizarem como insumos de produção,
tratando-se de embalagens de transporte:

b) Os valores referentes a devoluções de crédito, por não representarem despesas
com energia elétrica, conforme abaixo:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

3. Cientificada em 16.12.2013, a interessada apresentou, tempestivamente em
03.01.2014, manifestação de inconformidade na qual, após fazer uma síntese do
processo produtivo da empresa, apresenta os seguintes argumentos:
a) No que se refere aos produtos:

b) Com relação à energia elétrica, esclarece haver feito contrato de longo prazo com a
Eletronorte, com previsão de antecipação de pagamento de energia, cujos recursos
seriam destinados às obras de expansão da hidrelétrica de Tucuruí. Assim, as notas
fiscais de aquisição de energia possuem um valor bruto de faturamento, do qual é
abatida a parcela referente ao pré-pagamento da energia elétrica realizada. Ressalta que
não se trata de desconto comercial concedido, mas sim de custo com aquisição de
energia, ainda que o pagamento tenha sido feito antecipadamente;

c) Defende que o conceito de "insumo" deve ser entendido como cada um dos
elementos imprescindíveis para a produção das mercadorias ou prestação de serviços,
requerendo ao final:

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 127 pela via eletrônica em
17/11/2020 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 130), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 205-226 por meio de protocolo eletrônico realizado em 16/12/2020, pelo
qual pediu para que preliminarmente seja declarada a nulidade do despacho decisório e do
Acórdão de n.o 102-000.536; e no mérito requer seja “revertida a glosa dos créditos relacionados
com a aquisição das fitas e dos selos aqui descritos, e seja deferido integralmente o pedido de
ressarcimento dos valores por ela indicados no PER no 32405.14689.180413.1.1.09-7142”.

Através do Despacho de e-fls. 362, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

PRELIMINARES

Em sede de preliminar a Recorrente requer seja reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório de fls. 75/81 por ausência de fundamentação legal e do Acórdão recorrido
em razão do indeferimento do pedido de perícia por ela formulado.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

Entretanto razão não assiste à Recorrente.

O despacho decisório fundamentou a glosa dos créditos relativos à aquisição das
fitas e dos selos nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e 404/2004, concluindo por
desconsiderar tais produtos como insumos da Recorrente.

Em que pese a discordância da contribuinte quanto ao teor das referidas instruções
normativas, não há que se falar em ausência de fundamentação legal para a glosa dos valores.

Quanto à preliminar de nulidade do Acórdão recorrido em razão do indeferimento
do pedido de perícia formulado pela Recorrente, cumpre esclarecer que a realização da perícia,
quando requerida pelo contribuinte, não constitui uma imperatividade do Processo
Administrativo, mas uma possibilidade de produção probatória cuja necessidade fica a cargo da
Autoridade Julgadora.

Neste sentido é o disposto no art. 18 do decreto n.o 70.235/72:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).

Estabelece o art. 28 do Decreto n.o 70.235 que o indeferimento da produção da
prova pericial deverá ser devidamente fundamentado:

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93).

O Acórdão recorrido cumpriu tal requisito ao fundamentar o indeferimento da
prova pericial nos seguintes termos:

“11. No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento, uma
vez que já se encontram no processo os elementos de prova produzidos pelas partes.
Assim, deve ser indeferido o pedido de diligência, nos termos dos artigos acima
transcritos.”

Novamente não assiste razão à recorrente, haja vista haver o Acórdão “a quo”
apresentado a devida fundamentação para o indeferimento da prova pericial.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

Isto posto, rejeito as preliminares apresentadas pela Recorrente por entender que o
Despacho Decisório apresentou fundamentação legal para a glosa dos valores, bem como o
Acórdão objurgado fundamentou adequadamente a negativa da produção da prova pericial.

MÉRITO

No mérito a Recorrente requer seja “revertida a glosa dos créditos relacionados
com a aquisição das fitas e dos selos aqui descritos, e seja deferido integralmente o pedido de
ressarcimento dos valores por ela indicados no PER no 32405.14689.180413.1.1.09-7142”, com
valores conforme a tabela abaixo:

Para tal alega que “as fitas, bem como os selos de cinta, fazem parte do seu
processo produtivo e são a ele essenciais, visto que servem para envolver as pilhas de lingotes e
do alumínio primário, garantindo o acondicionamento do produto e a sua integralidade “,
concluindo que “as fitas e os selos são utilizados para assegurar a integridade do produto e sem a
sua utilização, seria impossível o acondicionamento e transporte do produto final”

Reforça sua argumentação apresentando jurisprudência deste Conselho tais como
os Acórdãos n.o 3302- 004.156 e 9303- 006.092.

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.

Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:

a) Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
b) A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou
à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através
da Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou
tese firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do
conceito de insumo, verbis:

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral,
a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o
do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:

“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em
gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas também em outros
quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua
atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".

No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os produtos cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização – fitas, bem como os selos de cinta – preenchem ou não os
requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.

O “Relatório Explicativo Processo Produtivo – Albras” de fls. 282/351 informa às
fls. 338/339, que as fitas integram a fase de cintagem no processo produtivo da Recorrente
conceituando-a como “o envolvimento das pilhas de lingotes de alumínio pela Fita Pet”, sendo
uma operação automatizada, realizada por um robô que “empilha, pesa e envolve essa pilha com
a fita PET”. Esta pilha será armazenada no pátio externo para posterior venda de produto
acabado.

A cintagem com fita metálica, por seu turno, é realizada manualmente e ocorre na
hipótese de matéria a ser exportado através dos portos.

A “Especificação Técnica do Produto” Lingote de Alumínio Primário da
Recorrente (e-fls. 353/360) explicita às e-fls. 358/359 que todas as pilhas de lingotes da
Recorrente “são cintadas com 3 cintas de poliéster, sendo em duas extremidades paralelas e uma
na transversal” na hipótese de transporte terrestre; enquanto para o transporte em navios é
acrescida uma cinta de aço SAE 1050.

Desta forma, entendo que as fitas e os selos de cinta constituem insumos
essenciais e relevantes ao processo produtivo da Recorrente, razão pela qual deve ser revertida a
glosa do direito de crédito.

DISPOSITIVO

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901804/2013-13

Em face do exposto, considerando a essencialidade e relevância dos insumos
glosados – fitas e selos de cinta -, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 371
DF CARF MF
Original